Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), RT MT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 21.600.311/0001-61 (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EXIGIDOS NA EXECUÇÃO FISCAL – TUTELA RECURSAL CONCEDIDA – REQUISITOS
PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA –
NÃO
PROVIMENTO.

H
avendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque
demonstrada
a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que
concedeu
o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que, em juízo de retratação, concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, manejado pela Recorrida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da multa, arbitrada no TAD n. 1.160.682-2, até julgamento do Agravo de Instrumento (id. 175566673, págs. 01/04).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que não fora efetuado o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 179406172, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que, em juízo de retratação, concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, manejado pela Recorrida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da multa, arbitrada no TAD n. 1.160.682-2, até julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao decidir o pedido de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Como visto, a Recorrente busca a reforma da decisão deste Relator que negou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, postulado no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Da análise dos autos, hei por bem exercer o juízo de retratação, para retificar a decisão impugnada, pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II
- o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).

Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontram-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.

No caso em questão, a Recorrente buscou, na ação de base, a suspensão do crédito tributário, por meio da concessão da tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN).

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

O artigo 35-C, da Lei n. 7.098/1998, preceitua que a inidoneidade da documentação fiscal por ser afastada, caso seja comprovada, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. Veja-se:

Art. 35-C - A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Já o artigo 2
o
, da Portaria n. 057/2018 e o artigo 1
o
, §§ 2
o
e 3
o
, da Portaria n. 358/2011, ambas da SEFAZ/MT, não deixam dúvidas de que, na hipótese de a operação ser acobertada por documentos fiscais eletrônicos, é dispensada a oposição de carimbo físico, comprobatório do trânsito, podendo ser comprovado registro eletrônico da passagem da mercadoria mediante consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ,
in verbis
:

Art. 2° - Na hipótese de
operação acobertada por documentos fiscais eletrônicos
, o registro eletrônico de passagem por Unidade Operativa de Fiscalização
dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito
, no correspondente documento auxiliar de documento fiscal eletrônico. (Destaquei).

Art. 1º - (...).

§ 2º -
Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito
, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

§ 3º -
A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
. (Negritei).

No caso em tela, observo que a operação fora acobertada por documentação fiscal eletrônica (ids. 174157193, pág. 01, 174157194, pág. 01 e 174157195, pág. 01), o que, a princípio, implica a dispensa da aposição do carimbo físico.

Ademais, observo que houve o recolhimento do imposto de forma antecipada pelo substituto tributário. Logo, aplica-se no caso o previsto no artigo 35-C, da Lei n. 7.098/1998.

Dessarte, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso foi demonstrada, bem assim o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a empresa Recorrente, para o desempenho de sua atividade, necessita da expedição de Certidão Negativa de Débito.

Diante disso, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida impositiva.

Ressalto que, embora não tenha decorrido o prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar contrarrazões ao presente Agravo Interno, a prolação da presente decisão de retratação se justifica, porque a demora traz prejuízos à Recorrente e, na contraminuta do RAI, o Estado de Mato Grosso não rebateu as alegações esposadas no Recurso, ficando restrita a sua manifestação à impossibilidade de concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública e à tese de que somente o depósito do montante integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
e, consequentemente,
CONCEDO
a antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa RT Transportes Rodoviários Ltda., para suspender a exigibilidade do crédito tributário e da multa, arbitrada no TAD n. 1.160.682-2, até o julgamento do presente Recurso. (Sic).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por meio de concessão de liminar ou de tutela antecipada e não somente por meio do depósito do montante integral do débito.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE A CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO - SÚMULA VINCULANTE Nº 28 DO STF
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do art. art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, a concessão de medida liminar ou antecipação de tutela suspende a exigibilidade do crédito tributário, amoldando-se o caso concreto a esta hipótese.

2. Consoante a Súmula Vinculante nº 28 do Supremo Tribunal Federal, “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”. (N.U 1005153-53.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.º 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. (...).

2.
Revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do CTN, isto é, sem o depósito integral, em razão de se vislumbrar, na hipótese, a presença de elementos suficientes que evidenciam a existência de probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência
. (N.U 1017893-72.2021.8.11.0000, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2022, publicado no DJE 14/03/2022). (Negritei).

Cumpre ressaltar que
, sobre a suspensão dos créditos tributários, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante n. 28 que assim dispõe:

Súmula 28 – É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

Nessa quadra, em vista de a Recorrida ter preenchido os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, na ação de base, a manutenção da decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023